Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio do Sisbajud.
2. A regra estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.2. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Deve ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.1. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.
4. Na situação concreta a última pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada aos 8 de setembro de 2023, circunstância que justifica a reiteração da diligência.
5. Recurso conhecido e provido.